Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743393-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo em Plantão Judicial (id 145838493 do processo principal n. 0719246-46.2022.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA e SUBSECRETARIO(A) DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – DF, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos do Auto de Infração n. 2588/2022, com a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. A agravante alega, em suma, que o crédito tributário deve ter a sua exigibilidade suspensa, em razão da interposição de recurso administrativo dentro do prazo legal, de modo que deve ser expedida certidão positiva com efeito de negativa. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos no Auto de Infração n. 2588/2022. Preparo devidamente recolhido (id 42434928). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação de tutela recursal, senão vejamos. Após fiscalização pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – Subsecretaria da Receita, a agravante foi autuada por ter escriturado o Livro Fiscal Eletrônico em desacordo com a legislação e por ter recolhido o ISS, em decorrência da escrituração do imposto, em valor inferior ao destacado no documento fiscal (42434932, p. 17 a 19). A despeito de o Auto de Infração no 2588/2022 ter sido lavrado em 18/05/2022, a agravante somente interpôs recurso administrativo, em 20/12/2022 (id 42434932, p. 34), quando supostamente teria sido alertada de que a falta de certidão de Regularidade Fiscal ensejaria a retenção do pagamento pelos órgãos públicos (id 145806426 dos autos de origem). Saliento que a própria agravante, empresa que detém inúmeros contratos firmados com o Poder Público, afirma em seu recurso que, desde a lavratura do auto de infração, ocorrida em 18/05/2022, tem sido impedida de emitir sua Certidão de Regularidade Fiscal. Nesse contexto, nesta análise preliminar, entendo que o manejo de recurso administrativo mais de sete meses após a lavratura do auto de infração, sem qualquer comprovação nos autos do que teria ocorrido no âmbito do processo administrativo durante este lapso temporal, por si só, é incapaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ademais, como bem consignado na decisão agravada, “a interposição da reclamação, por si só, não autoriza a suspensão da atuação, há necessidade de verossimilhança do pedido, o que não se mostra presente no caso em análise, já que, em um juízo de cognição sumário, não se vê mácula na autuação realizada que justifique o acolhimento do pedido”. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos para a antecipação de tutela recursal, de modo que tenho que a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise pelo Relator originário. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial